Tribunal: CARF
Processo: 16327.720985/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720985/2017-05
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.025 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial sobre a qual não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de
divergência entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE
PARCELAS FIXAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No
10.101, de 2000.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) quando evidenciado que
houve afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de
pagamento de remuneração pelo serviço prestado.
O acordo que prevê o pagamento a título de PLR em valor fixo, não atrelado a
metas, índice de produtividade, ou a qualquer tipo de esforço esperado dos
empregados, bastando para seu recebimento ser empregado em efetivo
exercício na data ou período fixado no respectivo instrumento e a aferição de
lucro pela pessoa jurídica, não atende às disposições legais, uma vez que viola
a exigência de mecanismos de aferição dos critérios e condições necessários à
obtenção do direito ao recebimento da verba.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais superiores, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, conhecendo apenas da matéria “previsão de
pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2012”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720985/2017-05
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que conheciam também da matéria existência de
“regras claras e objetivas no Acordo de 2012”. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha
de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício)..
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2201-008.974 (e.fls. 873/893) da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade de votos negou
provimento ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de contribuições, referentes
ao período de janeiro/2013.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração lavrado pela
fiscalização contra o sujeito passivo, que de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às
contribuições sociais devidas pela pessoa jurídica (parte patronal e em função do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho – Gilrat)
e aquelas destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra). A diferença apurada, que é objeto do Recurso Especial ora sob
análise, refere-se a remuneração paga aos segurados empregados a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), considerada pela fiscalização como em desacordo com a legislação
específica de regência de tais pagamentos.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 405/501, anexando documentos
(e.fls. 502/588), onde, relativamente aos pagamentos a título de PLR, principia tecendo
considerações acerca da Lei no 10.101, de 2000; sustenta ter cumprido todos os requisitos para a
celebração dos instrumentos de negociação, com regras claras e objetivas, que respaldam os
pagamentos efetuados; assim como, defende a possibilidade da coexistência de instrumentos de
negociação coletiva com pagamentos cumulativos, desde que respeitada a periodicidade dos
pagamentos.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), conforme decisão de e.fls. 593/635.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Inconformada com a decisão da DRJ/SPO, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 643/704, onde volta a advogar ter cumprido todos os requisitos para a
celebração dos instrumentos de negociação, com regras claras e objetivas, que respaldariam os
pagamentos efetuados a título de PLR
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, sendo integralmente mantido o crédito
tributário lançado, conforme o acórdão 2201-008.974, de 9 de agosto de 2021 (e.fls. 873/893),
que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR
SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda exclusivamente a
integração de capital e trabalho, devendo observar que se constitui, também,
instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser concebida se atendidos os
preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve afronta aos
requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo
serviço prestado.
INCRA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificada da decisão da Turma Ordinária, que negou provimento ao recurso
voluntário, a autuada apresentou os Embargos de Declaração de e.fls. 902/925, onde afirma que
o acórdão embargado teria cometido erro de fato/lapso manifesto, ao partir da premissa (que
classifica como equivocada) de que a autoridade fiscal lançadora teria suscitado, e a decisão de 1'
instância mantido, questionamento sobre os critérios de pagamento de PLR previstos na
CCT/2012. Foi negado o seguimento aos embargos, nos termos do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”, de e.fls. 982/986.
Após ciência do despacho de negativa de seguimento aos embargos, a contribuinte
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 995/1077, onde suscita divergência jurisprudencial
quanto aos seguintes temas:
a) natureza da imunidade da PLR: onde argui que não deve a Lei no 10.101, de
2000, ser interpretada de forma restritiva, não se aplicando o disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966). Registra que tal discussão não seria
meramente acadêmica, pois fixaria importante premissa a ser observada para a análise das
demais matérias em discussão no presente processo: “...notadamente porque, como se verá mais
adiante, os motivos do ACÓRDÃO RECORRIDO para manter o lançamento não estão explícita
e textualmente previstos na Lei n° 10.101/00 (tanto é assim, que há divergência jurisprudencial
sobre as matérias), mas decorrem de uma linha de interpretação do que estaria por trás dos
poucos artigos então existentes no referido diploma legal acerca dos requisitos da PLR.”
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

b) previsão de pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT/2012; e
c) existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012.
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial datado de 04/10/2022
(e.fls. 1321/1335) o então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão das matérias: a)
“imunidade da PLR”, acatando o Acórdão no 9202-003.105 como paradigma; b) “previsão de
pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2012”,
tendo como paradigmas os Acórdãos 2202-005.193 e 2202-005.192; e c) “existência de regras
claras e objetivas no Acordo de 2012”, também como paradigma o Acórdão 2202-005.193. Ao
que interessa à análise do presente Recurso Especial, os acórdãos paradigmas apresentam as
seguintes ementas:
Acórdão 9202-003.105
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000,
é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites
das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na
condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não
restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO
PREVENDO
REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DA
VERBA.
MAIOR
ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA
EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados com base
em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas, não há se falar em
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a contribuinte tenha
instrumentalizado aludido regramento em ato próprio denominado Sistema de Gestão de
Desempenho, o qual contempla com maior especificidade as condições e fórmula de
cálculo para concessão de referida verba, mormente quando fora devidamente
informado aos beneficiários, os quais tem comissão permanente para tratar da matéria.
Acórdão 2202-005.192
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS
DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado,
seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. A lei específica apenas
faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação coletiva, conforme
livre liberdade negocial, não apresentando proibição, prevalecendo a máxima do direito
privado de que tudo que não é vedado resta permitido. A concomitância está, portanto,
autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (julho), ainda em tempo razoável para o fim do exercício,
mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os
resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Acórdão 2202-005.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS
DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado,
seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. A lei específica apenas
faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação coletiva, conforme
livre liberdade negocial, não apresentando proibição, prevalecendo a máxima do direito
privado de que tudo que não é vedado resta permitido. A concomitância está, portanto,
autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (julho), ainda em tempo razoável para o fim do exercício,
mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os
resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Cientificada do Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões
de e.fls. 1337/1348, onde cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consignando
que referido tribunal superior já teria se manifestado no sentido de considerar como isenção o
benefício fiscal concedido aos valores pagos a título de PLR. Sustenta ainda que, no presente
caso, o pagamento a título de PLR teria se dado em desconformidade com a legislação de
regência, razão pela qual não mereceria qualquer alteração no lançamento, devendo ser negado
provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, as matérias devolvidas para apreciação são: a) “imunidade da
PLR”, b) “previsão de pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva de Trabalho
– CCT/2012”; e c) “existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012” .
Admissibilidade
a) “imunidade da PLR”
Sustenta a recorrente que a PLR teria natureza de imunidade, não devendo a Lei
no 10.101, de 2000, ser interpretada de forma restritiva, assim, não aplicável à espécie o disposto
no art. 111 do CTN, que trata de hipótese de isenção. Entretanto, ainda segundo a recorrente, o
acórdão recorrido teria concluído que, por ser a PLR uma isenção às contribuições, a Lei n°
10.101/00 deveria ser interpretada restritivamente, com aplicação do art. 111 do CTN, inciso II, e
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

não de forma extensiva, como ocorreria nos casos de imunidade. Aponta como paradigma o
Acórdão 9202-003.105, que teria concluído que o art. 7°, inc. XI, da Constituição da República
trata de verdadeira imunidade (e não isenção), de forma que a interpretação da Lei n° 10.101/00
deveria ser feita de forma extensiva e não com os rigores interpretativos insculpidos no citado
dispositivo do CTN.
Destaco que a própria recorrente registra que tal discussão não seria meramente
acadêmica, pois fixaria premissa a ser observada para a análise das demais matérias em
discussão. Nesse sentido a seguinte assertiva do Recurso Especial:
Neste particular, cumpre registrar que tal discussão não é meramente acadêmica, pois
fixará importante premissa a ser observada para a análise das demais matérias em
discussão no presente processo, notadamente porque...como se verá mais adiante, os
motivos do ACÓRDÃO RECORRIDO para manter o lançamento não estão explícita e
textualmente previstos na Lei n° 10.101/00 (tanto é assim, que há divergência
jurisprudencial sobre as matérias), mas decorrem de uma linha de interpretação do que
estaria por trás dos poucos artigos então existentes no referido diploma legal acerca dos
requisitos da PLR.
Para melhor apreciação quanto ao conhecimento de tal matéria, oportuna a
reprodução das ementas e excertos dos fundamentos dos acórdãos recorrido e paradigma:
Acórdão recorrido (2201-008.974)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR
SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda exclusivamente a
integração de capital e trabalho, devendo observar que se constitui, também,
instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser concebida se atendidos os
preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
(...)
VOTO
(...)
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual este não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados
pela legislação para gozo do benefício fiscal.
No que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar que a
previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art. 7a) tem como
pano de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
listados no art. 3a da Carga Magna.
(...)
Neste sentido, o fato de um Programa de Participação nos Lucros ou Resultados ter
sido formatado a partir de negociação entre empresa e empregados, por si só, não
atesta sua regularidade e o atendimento aos preceitos da Lei 10.101/00, já que pode
até evidenciar a integração entre capital e trabalho, mas deve observar, ainda, que sua
essência está ligada ao incentivo à produtividade, que representaria o atendimento ao
interesse público motivador da benesse fiscal.
(...) (negritei)
Acórdão paradigma (9202-003.105)
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias
sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites
das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na
condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não
restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO
PREVENDO
REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DA
VERBA.
MAIOR
ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA
EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados
com base em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas, não
há se falar em incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a contribuinte
tenha instrumentalizado aludido regramento em ato próprio denominado Sistema de
Gestão de Desempenho, o qual contempla com maior especificidade as condições e
fórmula de cálculo para concessão de referida verba, mormente quando fora
devidamente informado aos beneficiários, os quais tem comissão permanente para tratar
da matéria.
(...)
VOTO
(...)
Com mais especificidade, em suma entendeu a autoridade lançadora que tais verbas
foram pagas em desconformidade à legislação de regência, notadamente Lei no
10.101/2000, diante da desproporcionalidade entre os valores pagos aos empregados e
diretores e ausência de regras claras e objetivas.
(...)
Inconformada, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs o presente Recurso Especial,
suscitando que o Acórdão guerreado malferiu o regramento específico de tal verba,
mais precisamente os artigos 2o e 3o da Lei n° 10.101/2000, bem como provas
constantes dos autos, impondo seja conhecida a peça recursal, uma vez comprovada à
contrariedade à lei arguida.
Traz à colação os dispositivos legais que regulamentam a matéria, concluindo que
a contribuinte não observou os pressupostos para o pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados aos seus funcionários, de maneira a excluir da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
(...)
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das
contribuições previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

aludida verba. Melhor elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão
somente, quando assim não restar caracterizada.
(...) (negritei)
A leitura dos votos do acórdão recorrido e paradigma, onde destaco os excertos
acima, não demonstra a divergência suscitada pela contribuinte. A alusão de que o pagamento a
título de PLR seria um benefício isentivo (recorrido), ou uma imunidade (paradigma), está no
bojo dos elementos introdutórios dos respectivos votos, não se tratando propriamente de um
fundamento das decisões. Trata-se de exercício antecedente à aplicação da norma ao caso
concreto, onde o julgador busca elementos exegéticos para sua melhor interpretação, onde se
busca a fixação de premissa a ser observada para a análise das matérias. Não obstante, como
pode ser verificado, tanto na decisão recorrida, quanto no paradigma, o fundamento partiu do
cotejamento entre a legislação que trata do pagamento de PLR (com destaque para a Lei no
10.101/2000), confrontada com os fatos narrados pela autoridades fiscais lançadoras e os
respectivos acordos coletivos. Nas duas situações há expressa manifestação das autoridades
julgadoras quanto à necessidade de que as importâncias pagas a título de PLR estejam em
conformidade com a legislação de regência do benefício. Nesse sentido, consta da ementa da
decisão recorrida que: “É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores
creditados a título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração
pelo serviço prestado.” A seu turno, na ementa do paradigma temos o seguinte “Somente nas
hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais
insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91,
bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação
nos Lucros e Resultados.”
Preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972 (que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal), que na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção. A leitura dos recortes acima evidencia que não existe dissonância nas duas decisões,
uma vez que ambas decorreram dos elementos materiais constantes dos correspondentes
processos, posto que resultantes do exame das provas carreadas aos autos e baseadas no livre
convencimento dos julgadores no exame desses documentos comprobatórios, confrontados com
os comandos normativos.
Portanto, apesar de retratarem situações com similitude fática, a análise detalhada
dos acórdãos recorrido e paradigma evidencia não se verificar situação autorizativa do
seguimento de Recurso Especial, no que se refere à matéria “imunidade da PLR”, uma vez que a
divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de apreciação de prova.
Admissibilidade
b) “previsão de pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva
de Trabalho – CCT/2012”;
c) “existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012”
As matérias relativas à previsão de pagamento de PLR em valores fixos e
existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012, foram analisadas conjuntamente e
compõem um mesmo fundamento da decisão recorrida, no sentido de que nos ajustes levados a
termo não teriam sido identificadas tais regras claras e objetivas quanto ao pagamento da
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Participação nos Lucros ou Resultados. Ao que interessa à análise de tais matérias no presente
Recurso Especial, os acórdãos paradigmas apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 2202-005.192
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Acórdão 2202-005.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Entendeu-se no acórdão recorrido que a definição de valores mínimos de PLR, ou
mesmo metas definidas pelo próprio avaliado, ou questões relacionadas a cumprimento de
normas regulamentares internas, assiduidade, senioridade, compromisso com objetivos
departamentais, ou mesmo a possibilidade de direcionamento discricionário de valores pela
diretoria, sem critérios claramente definidos, demonstrariam falta de alinhamento dos valores
pagos com a legislação que regula o instituto da PLR, por constituírem aspectos que não
levariam a aumento de produtividade.
Afirma a recorrente, que tanto o acórdão recorrido, quanto os paradigmas relativos
a tais matérias analisaram a mesma Convenção Coletiva de Trabalho de 2012 (CCT/2012) e
chegaram a conclusões distintas. Constata-se assim, a divergência suscitada, onde, diante de
situações com similitude fática provieram conclusões opostas. Portanto, sendo tempestivo e
preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Especial,
relativamente aos temas: “previsão de pagamento de PLR em valores fixos na Convenção
Coletiva de Trabalho – CCT/2012”; e “existência de regras claras e objetivas no Acordo de
2012”.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Mérito – “previsão de pagamento de PLR em valores fixos na Convenção
Coletiva de Trabalho – CCT/2012”
Tendo sido vencido quanto ao conhecimentos da matéria “existência de regras
claras e objetivas no Acordo de 2012”, passo à análise de mérito do tema: “previsão de
pagamento de PLR em valores fixos na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2012”.
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Sustenta a recorrente que a previsão de pagamento de valores fixos
predeterminados (parcela mínima) não violaria a Lei n° 10.101, de 2000. Transcrevendo trechos
da CCT/2012, ressalta ainda que, não teria assegurado um valor mínimo fixo obrigatório e
incondicional, uma vez que, contrariamente, haveria cláusula que, explicitamente, eximiria as
empresas de pagarem a participação no caso de aferição de prejuízo. Assim, os valores previstos
na CCT eram devidos apenas e tão-somente na hipótese de a empresa apurar lucro no exercício,
estando, pois, a verba condicionada a critério global da empresa, futuro e incerto, caracterizando
verdadeira participação nos lucros.
Argumenta que, ao contrário da conclusão do acórdão recorrido, a produtividade
dos empregados teria sido devidamente incentivada pela CCT/2012, pois a mera expectativa de
recebimento de PLR no caso de eventual apuração de lucro no ano de 2012 já incentivaria, por si
só, a produtividade de todos os empregados envolvidos nas suas atividades, já que os seus
trabalhos/serviços impactariam direta ou indiretamente no lucro. Para melhor compreensão e em
homenagem ao contraditório, oportuna a reprodução dos seguintes trechos da peça recursal:
(...)
7.12. Ao contrário do que concluiu o ACÓRDÃO RECORRIDO, a produtividade dos
empregados foi devidamente incentivada pela CCT/2012, pois a mera expectativa de
recebimento de PLR no caso de eventual apuração de lucro no ano de 2012 já incentiva,
por si só, a produtividade de todos os empregados envolvidos nas atividades da
RECORRENTE (já que os seus trabalhos/serviços impactam direta ou indiretamente no
lucro da empresa), não cabendo ao intérprete da Lei n° 10.101/00 fazer um juízo pessoal
quanto à "dimensão" desse incentivo, por absoluta falta de amparo legal.
(...)
7.16. O fato de a CCT/02 estipular valores previamente definidos ("fixos") que somente
serão devidos pela empresa se ela apurar lucro líquido no período-base e que, como
visto, podem variar caso a caso, de modo a observar os limites e intervalos percentuais
nelas previstos, em nada viola a Lei n° 10.101/00.
7.17. Ora, em nenhum dos dispositivos da referida lei consta regra que permitisse
interpretação tão absurda e desconectada da realidade!
(...)
8.44. As atividades decorrentes do exercício ordinário do trabalho, a depender de como
são prestadas pelos empregados, interferem positiva ou negativamente nos resultados
globais da empresa, daí por que é plenamente válido e razoável que a avaliação quanto
ao desempenho na execução dessas atividades seja utilizada como parâmetro em
Acordos de PLR.
(...)
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

O inciso XI do art. 7o da Constituição da República preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei. Entretanto, trata-se de preceito de eficácia limitada, atualmente
regrado pela Lei no 10.101, de 2000, posição esta já assentada em jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), conforme se constata na seguinte decisão (AgRg no RE 636.899/DF,
relator Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se
confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art.
152 da Lei no 6.404/76.
(...)
Claro assim o fato de que o comando constitucional não é norma autoaplicável,
devendo ser observados os ditames e requisitos legais estatuídos pela Lei no 10.101, de 2000,
para efeito de efetiva caracterização de pagamentos a título de participação dos empregados nos
lucros ou resultados da pessoa jurídica.
A simples estipulação, em acordos ou convenções coletivas de trabalho, de que
determinado pagamento teria a natureza de participação nos lucros ou resultados não tem o
condão de transformar tais verbas em efetiva PLR, devendo ser observados os preceitos e
requisitos legais que regem o benefício. Noutras palavras, há que se perquirir se, de fato, os
valores pagos se amoldam aos requisitos legais estipulados para que, assim, possam ser
excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária. Destarte, o pagamento de valores a
título de participação nos lucros ou resultados não pode ser utilizado meramente como meio para
a entidade obter economia fiscal, não servindo assim, como mero mecanismo para substituir
eventual pagamento de abono, prêmio, gratificação, ou outra natureza, de forma a ocultar a sua
natureza salarial e, dessa forma, indevidamente furtar-se dos encargos sociais e tributários que
normalmente incidiriam, caso a verba não fosse paga de forma disfarçada.
Cabe assim, à Administração Tributária apurar se eventuais pagamentos,
realizados a título de participação dos empregados no lucro ou resultado da empresa, enquadram-
se nos preceitos da referida Lei, para efeito de fruição do benefício. Caso contrário, os
pagamentos farão parte do conceito de salário-de-contribuição do artigo 28, inciso I da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, não se caracterizando o benefício previsto no § 9°, alínea "j" do
mesmo dispositivo. Foi apontado pela autoridade fiscal lançadora várias constatações e
inconsistências nos instrumentos firmados com os empregados, quanto aos pagamentos
efetuados a título de participação nos lucros e resultados. Tudo conforme minuciosamente
descrito no “Relatório Fiscal” de e.fls. 291/348, onde destaco:
(...)
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

5.14 Diante do exposto, resta clara a necessidade de serem analisadas as condições em
que a verba em comento é ajustada e paga para que se possa concluir se a mesma
corresponde ou não à disciplina da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, excluída
da tributação por força constitucional, bem como da legislação previdenciária.
5.15 Para tanto vejamos a situação concreta em apreço. A Participação nos Lucros ou
Resultados da Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores, cujos pagamentos
ocorreram durante o exercício de 2013, é regida por diferentes instrumentos, quais
sejam:
(i) Acordo Coletivo de Participação em Lucros ou Resultados em 2012; e
(ii) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2012.
5.16 Analisaremos, num primeiro momento, os problemas específicos encontrados no
Acordo Próprio de PLR e, a seguir, os problemas gerais que envolvem todos os
instrumentos de negociação que deram origem à PLR, quais sejam Convenção Coletiva
e Acordo Próprio.
(...)
5.28 Iniciando nossa análise pelo corpo do Acordo Coletivo de PLR em 2012, observa-
se que a Cláusula Terceira caput e Parágrafos Primeiro, Quinto, Sexto e Sétimo, bem
como a Cláusula Sexta Parágrafo Terceiro, todos mencionam a Convenção Coletiva de
Trabalho - CCT sobre Participação nos Lucros ou Resultados dos Bancos. Ora, por que
estaria sendo utilizada uma convenção específica da categoria dos bancários se no caso
em questão estamos diante de uma Corretora de Valores e, portanto, seus empregados
não são bancários? Conclui-se que foi utilizada para o pagamento da PLR uma
convenção coletiva de uma outra categoria profissional. Trataremos melhor essa questão
ao analisarmos adiante a citada CCT – Bancários.
5.29 Continuando nossa apreciação, percebe-se que o Parágrafo Quinto da Cláusula
Terceira institui um valor mínimo de PLR a ser pago, não compensável com a
participação definida na Convenção Coletiva de PLR dos Bancos e o qual será pago
mesmo em hipótese de prejuízo contábil no exercício. Tal montante é composto de um
valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), acrescido de 45% do salário,
sendo limitado a R$ 3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais).
5.30 Observa-se que tal parcela adicional mínima possui caráter obrigatório e
independente do esforço individual, não havendo nenhuma relação entre o seu
pagamento e o cumprimento de qualquer tipo de metas, objetivos, produtividade ou
lucro pré-estabelecidos pelo instrumento de negociação da PLR, uma vez que é
composta de um valor fixo acrescido de uma porcentagem do salário de cada
beneficiário e paga ainda na eventualidade de ocorrer prejuízo no exercício.
5.31 Sem embargo, a existência de valores fixos pagos a título de PLR fere a legislação
vigente, ainda mais quando são pagos mesmo na eventualidade de prejuízo no exercício,
posto que representam uma espécie de “prêmio”, com montantes pré-determinados a
todos, recebidos independentemente do atingimento de qualquer meta ou resultado e
ainda que não haja lucro, em desacordo com o art. 1o, e o § 1o do art. 2o, ambos da Lei
no 10.101/00.
5.32 A propósito, esse tema já foi devidamente elucidado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF do Ministério da Fazenda, por meio de diversos acórdãos,
dentre eles destacamos:
5.32.1 Acórdão n' 2301-005.102 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara de Julgamento, de
08 de agosto de 2017, ad litteram
(...)
(...)
5.64 Indispensável salientar que os objetivos ou metas apontados, nas referidas
Avaliações de Desempenho, na maior parte das vezes, nada mais são do que encargos
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

regulares, rotineiros e ordinários dos empregados, ou seja, tarefas decorrentes do
contrato de trabalho, tais como as abaixo destacadas:
(...)
5.65 De mais a mais, o próprio Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do Anexo I ao
Acordo Coletivo de PLR de 2012 estabelece que são considerados elementos relevantes
na avaliação dos empregados aspectos como cumprimento de normas regulamentares e
procedimentos internos, senioridade, assiduidade, compromisso com objetivos
departamentais e globais da EMPRESA, os quais são meros encargos habituais dos
trabalhadores da companhia.
(...)
Apesar de argumentação contrária da recorrente, foi demonstrado que consta dos
instrumentos de negociação a previsão de pagamentos de valores fixos. Constata-se da leitura
dos instrumentos de negociação, que esses valores não se atrelam a meta, índice de
produtividade, ou a qualquer tipo de esforço esperado dos empregados. Para o seu recebimento,
bastaria ser empregado em efetivo exercício na data ou período fixado no respectivo instrumento
e a aferição de lucro pela empresa, que é o mínimo que se .espera de uma instituição financeira,
conforme apontado no acórdão recorrido. Sob tal ótica, resta descumprida a legislação que trata
do benefício relativo à não inclusão dos pagamentos a título de PLR na base de cálculo das
contribuições, conforme decidido no Acórdão 9202-010.256, desta 2a Turma da Câmara
Superior, que apresenta a seguinte ementa:
Acórdão 9202-010.256
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. UTILIDADE.
Não se conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu
julgamento não revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR, considerando-se
descumprido um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101, de 2000, torna-se
despicienda a apreciação acerca do cumprimento dos demais pressupostos.
PLR. PARCELA FIXA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE
AFERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em
valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras
claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições
necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
Resta assim, configurada a ocorrência de pagamentos efetuados pela autuada a
título de PLR em substituição a remunerações, situação expressamente vedada no art. 3o da Lei
no 10.101/2000: “Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.”
Ante o exposto, na parte conhecida, voto por negar provimento ao Recurso
Especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Mário Hermes Soares Campos
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Em que pese o, como de praxe, muito bem fundamentado voto do relator, peço
licença para dele divergir quanto ao conhecimento do recurso do sujeito passivo no que toca à
matéria “existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012”.
Cumpre destacar, de início, que o I. Relator foi acompanhado pelo colegiado no
que tange à análise do conhecimento das demais matérias.
Feito o registro, passo à análise dessa matéria, a iniciar pelo que foi decidido pelo
colegiado recorrido. Vejamos:
A partir de fl. 563 até 578, é possível ter acesso a informações do “My Performance”,
sendo certo, inicialmente, que se trata de uma plataforma pouco amigável, unicamente
por ter sido disponibilizada em idioma estrangeiro, o que pode dificultar o acesso e o
acompanhamento de parte dos colaboradores, em especial àqueles que ocupam os
“cargos de apoio” descritos em fls. 560. Tal documento ainda estabelece:
[...]
Sem que haja explicitação do que seriam os aspectos de performance e as metas
estabelecidas para o funcionário, não há como acolher a tese de existência de regras
claras e objetivas. Também milita neste sentido a discricionariedade atribuída à
Diretoria para analisar os resultados das áreas de negócio e definir o total a ser
distribuído por área de negocio ou administravas. Muito embora, como dito alhures e
como alegado pela defesa, não caiba ao julgador administrativo adentrar ao mérito das
metas definidas pela empresa. Não pode o julgador dizer se uma regra é boa ou não para
os negócios e se alcançarão o resultado pretendido. Contudo não faz sentido acreditar
que a definição de valores mínimos de PLR ou mesmo metas definidas pelo próprio
avaliado, ou questões relacionadas a cumprimento de normas regulamentares,
assiduidade, senioridade, compromisso com objetivos departamentais, ou mesmo a
possibilidade de direcionamento discricionário de valores pela Diretoria sem critérios
claramente definidos pudessem demonstrar alinhamento à legislação que regula o
instituto da PLR, por constituírem aspectos que, inequivocamente, não levam a aumento
de produtividade. Ademais, alguns desses critérios estão efetivamente relacionados à
rotina funcional, não se constituindo colaboração adicional a justificar o recebimento de
PLR. O próprio ACT de fl. 113 a 117 não deixa claro, sequer, o que seria pago além do
valor mínimo, apontando que os valores seriam apurados na forma estabelecida em sua
Cláusula 2a, mas não há em tal cláusula qualquer menção a valores, mas tão só aspectos
relacionados a avaliação (Anexo I, fl. 118). Diz, ainda que haverá pagamento mesmo no
caso de prejuízo contábil, mas não aponta metas de resultado a serem alcançadas para se
fazer jus ao benefício.
Ademais, o fato de, ao final do exercício, ter sido apurado lucro não exclui qualquer
impropriedade do ajuste, em particular quanto à definição de pagamento sem vinculação
a resultado. Afinal, o que se espera de uma empresa privada é a geração de lucro e as
regras estabelecidas para fins de pagamento de PLR, conforme já dito, têm o objetivo de
melhorar esse desempenho da empresa. Assim, não identifico regras claras e objetivas
nos ajustes levados a termo para fins de pagamento de PLR que pudessem demonstrar a
necessidade de alteração da decisão recorrida neste tema, Portanto, considerando que as
máculas alcançam tanto a CCT quanto a ACT, deve ser mantida a exigência fiscal.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

Note-se do recorte acima, que vários foram os pontos considerados pelo colegiado
que o levaram a entender ausentes as regras claras e objetivas para o pagamento da PLR sem
incidência da exação, dentre eles:
 A plataforma My Performance, citada do acordo, seria muito pouco amigável,
vez que disponibilizada em idioma estrangeiro;
 Discricionariedade da Diretoria no processo de determinação do valor a ser
distribuído e de análise dos resultados;
 Pagamento de valor mínimo independente de metas e metas definidas pelo
próprio avaliado; e
 Critérios relacionados à rotina funcional do empregado.
Por sua vez, no acórdão paradigmático 2202-005.193, único admitido para
seguimento da matéria, as circunstâncias fáticas são deveras distintas das destes autos, senão
vejamos:
[...]
Efetivamente, a exposição acima espelha o que consta dos acordos coletivos (e-
fls. 100/120 e 121/142). Em continuidade, o fato de se remeter o detalhamento
das
minúcias de metas para documentos apartados não lhes afasta a clareza,
tampouco sinaliza que existam negociações individuais sem participação sindical.
Neste
diapasão,
cite-
se ementa de decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:
[...]
Ora, pelos acordos coletivos (efls. 100/120 e 121/142), vêse que a recorrente
possuía mais de seis mil empregados, deste modo seria demasiadamente
complexo e, quiçá, improdutivo ou impraticável estabelecer a meta de cada
setor, departamento, área, gerência, funcionário, especialidade técnica, especialmente
considerando a complexa estrutura que envolve empresas de tamanho porte. Ao meu ver
,
as regras claras e objetivas estão postas e delineadas. O objetivo, as premissas, as ideias,
as
linhas gerais e especiais e a
forma de praticar o
plano de participação nos
resultados está desenhado, não vejo razão para negar a possibilidade de um
plano que caminhe por um acompanhamento interno quanto ao detalhamento das
metas para os diferentes empregados, setores, departamentos, gerências, áreas e
cargos,
ainda
mais
quando
o modelo adotado envolve parâmetros e avaliações de desempenho individual, demais d
isto
consta a seguinte cláusula no plano a legitimar o amplo acompanhamento sindical, litter
is:
CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO
Em caso de questionamentos sobre a aplicação do plano, pelos empregados e/ou
Sindicato,
poderão
a
critério
das
partes, ser realizadas reuniões para elucidação das dúvidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Todos os empregados terão acesso às informações
relativas às premissas e aos resultados previstos neste acordo, através dos meios
internos de comunicação.
Pois bem.
De fato, trata-se de acordos cada qual com suas particularidades e em razão das
quais foram efetuadas diferentes análises pelos colegiados ordinários. Não se pode afirmar, dito
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720985/2017-05

isto, haver uma divergência jurisprudencial que mereça ser uniformizada por esta instância
especial.
Ressalvo, por oportuno, os casos comumente denominados por este colegiado
como sendo “paradigmas puros” e aqueles em que o paradigmático se mostra suficientemente
amplo a possibilitar seja extraída a tese do interesse da recorrente, a exemplo de um julgado onde
restasse assentado que a mera participação do sindicato estaria chancelando toda e qualquer regra
posta, ou mesmo a sua inexistência, para a percepção da PLR, o que, definitivamente, não foi o
caso dos autos.
Nesse rumo, não se pode dizer, com razoável convicção, que se aquele colegiado
recorrido houvesse analisado o caso em tela, teria dado provimento ao recurso voluntário quanto
a este ponto.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do apelo especial do
sujeito passivo apenas quanto á matéria ““previsão de pagamento de PLR em valores fixos na
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2012”.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1369
DF CARF MF
Original